Tribunal: TJDFT
Processo: 0009814-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Interposto o recurso pelo assistente de acusação que, devidamente intimado em duas oportunidades, deixou de apresentar as razões recursas, dele não se conhece, por ausência de requisito necessário à sua admissibilidade.

2. Recurso não conhecido.